Tribunal: TJMT
Processo: 1021635-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1021635-42.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrante: Fábio Celestino da Silva
Paciente: Antônio Junior Caramori
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Antônio Junior Caramori, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito versado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante ocorrida em 10.08.2020, porque, ante a ausência de realização do exame de corpo de delito e do laudo preliminar dos entorpecentes apreendidos, a materialidade delitiva não restou comprovada.
Aduz que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que se encontra baseada, tão somente, em elementos genéricos e intrínsecos ao tipo penal.
De outro turno, explana que há evidente afronta ao postulado da proporcionalidade, à vista do excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial.
Realça ainda que inexiste risco à ordem pública a respaldar o decreto preventivo, mormente levando-se em consideração os predicados favoráveis do paciente.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Inicialmente, no tocante à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, registra-se que a autoridade coatora é o Delegado de Polícia, de sorte que tal insurgência deveria ter sido apresentada ao juízo de primeiro grau, razão pela qual extingue-se o habeas sem julgamento do mérito no ponto.
Concernente à aventada insubsistência de comprovação da materialidade delitiva, frise-se que essa análise aprofundada demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via estreita do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.
Seja como for, vê-se que, na decisão objurgada, a materialidade delitiva está devidamente validada pelo Boletim de Ocorrência (id. 41385156), pelo Laudo Provisório de Constatação (id. 41385156) e pelos depoimentos colhidos, a dar conta da apreensão de aproximadamente 430 (quatrocentos e trinta) quilos de cocaína:
“O autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 430,9 Kg (quatrocentos e trinta kilos e novecentas gramas) de cocaína, o valor de R$800,00 (oitocentos reais), 02 (dois) aparelhos celulares, além de 01 (um) caminhão” (id. 40161763)
Em relação à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, o decisum se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, ante a expressiva quantidade de droga apreendida (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR do TJMT).
Desse modo, vislumbra-se que o juízo a quo demonstrou os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, visto que estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
E, conquanto o beneficiário ostente predicados abonadores, salienta-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Assim, em uma análise superficial, não se vislumbra a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia preventiva do paciente.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada